Tribunal: TJMT
Processo: 1000914-43.2020.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000914-43.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[HEVERTON DE LIMA GAMA - CPF: 012.730.011-25 (APELADO), STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA - CPF: 035.217.521-43 (ADVOGADO), MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 10.931.567/0001-35 (APELANTE), ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - CPF: 036.405.396-80 (ADVOGADO), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS POR PRÁTICA DE PUBLICIDADE ENGANOSA - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PROPAGANDA ENGANOSA - CONSTRUTORA QUE DIVULGA A ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE TRIBUTO (ITBI) E TAXA DE REGISTRO DO IMÓVEL - COBRANÇAS POSTERIORES À ASSINATURA DO CONTRATO - DANO MORAL MAJORADO - DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO VALOR PAGO - INTELIGÊNCIA DO § ÚNICO DO ARTIGO 42 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO DO AUTOR PROVIDO - RECURSO DA RÉ DESPROVIDO.

1. Havendo provas acerca da propaganda informando a gratuidade de ITBI e registro em cartório, deve a parte ré ressarcir os valores gastos a esse título, bem como indenizar os danos morais suportados pelo consumidor.

2. A fixação do
quantum
indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, o caráter compensatório e punitivo da indenização.

3. É cabível a repetição de indébito em dobro, mormente quando nítida a conduta dolosa perpetrada pela ré ao utilizar-se de propaganda enganosa, prevalecendo da fraqueza do consumidor para impelir-lhe produto através de proposta que, na realidade, nunca é implementada.

4. Conhecido e desprovido o recurso, por imposição do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença recorrida, uma vez que na hipótese houve a apresentação pelo patrono das apeladas de Contrarrazões ao Recurso de Apelação interposto.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de recursos de apelação interpostos pelo autor
HEVERTON DE LIMA GAMA
e pela ré
MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORAÇÕES SPE LTDA
contra sentença prolatada pelo Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da “Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais por Prática de Publicidade Enganosa” n.º
1000914-43.2020.8.11.0041
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU PROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial, condenando a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), atualizados monetariamente com incidência do INPC/IBGE desde a data do arbitramento (Súmula n.º 362 do STJ) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação; condenando a ré à devolução em dobro do valor de R$ 1.617,20 (mil seiscentos e dezessete reais e vinte centavos), acrescidos de juros legais e corrigido pelo INPC/IBGE desde a data de cada desembolso até o pagamento, a título de dano material; bem como condenando a ré ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, estes arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do § 2.º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Em síntese, o autor e apelante defende o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença pugnando seja majorado o valor arbitrado a título de danos morais, tendo em vista estar o autor sofrendo em decorrência da propaganda enganosa, eis que a indisponibilidade financeira da referida quantia tem o condão de comprometer o orçamento familiar bem como pela perda de seu tempo útil na busca da solução extrajudicial e judicial da controvérsia motivada pela conduta ilícita do fornecedor.

A parte apelada, por sua vez, ao apresentar suas contrarrazões recursais, defende que a inexistência de danos morais ao caso, eis que “
além da ausência de antijuricidade na conduta da apelada, não se extrai do contexto fático constante dos autos efetivo dano a autorizar a condenação dela em indenização por danos morais, pelo que imperiosa a rejeição do pleito
”, pugnando seja o recurso julgado improvido.

Ainda, interpõe a ré recurso de apelação, aduzindo ser do adquirente do imóvel a responsabilidade pelo pagamento da taxa cartorária e ITBI relativos ao imóvel, eis que o empreendimento onde encontra-se localizada a unidade da parte autora não constava como participante de nenhuma promoção.

Menciona que “
as imagens que a parte autora junta aos autos não cor roboram com as suas a legações, tendo em vista, que informa tão somente atinente a gratuidade do registro e ITBI de forma genérica, vez que ela não colaciona aos autos que à época da compra da unidade ela fazia jus a essa gratuidade
” (id. 127164672 - Pág. 4).

Expõe que “
o imóvel adquirido pela parte autora não foi abarcado pela promoção de ITBI e taxa de registro grátis
” (id. 127164672 - Pág. 5) haja vista ter sido adquirido em 05 de agosto de 2016, e a promoção somente abrangia o período entre o dia 22 de dezembro de 2015 e o dia 31 de dezembro de 2015.

Aduz que “
o pagamento de impostos relativos ao imóvel é uma obrigação propter rem, de modo que o adquirente do bem se torna o responsável pelos referidos pagamentos
” (id. 127164672 - Pág. 6). Desse modo, nenhuma quantia pode ser devolvida pela parte ré, afinal, a da taxa cartorária e ITBI, que se busca ressarcimento, é de responsabilidade da parte autora.

Em atenção ao princípio da eventualidade, o que tange à restituição em dobro, cita que os valores reclamados não foram cobrados nem embolsados pela ré. Defendendo a apelante que “
é necessária a comprovação de dolo ou má-fé de quem indevidamente efetuou a cobrança para justificar o direito à restituição em dobro
” (id. 127164672 - Pág. 8), pugna seja restituído de forma simples.

Acerca dos danos morais, cita a apelante que estes não merecem prosperar pois, “
além de não ter havido atraso na entrega do imóvel, a Apelada não teve sucesso em demonstrar ter enfrentado danos de natural extrapatrimoniais em decorrência do atraso
” (id. 127164672 - Pág. 9). Alternativamente, pugna pela minoração do valor arbitrado.

Ato contínuo, foi prolatado acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto, majorando o valor arbitrado a título de danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantendo incólume os demais tópicos da sentença recorrida (id. 126440687 - Pág. 4). Contudo, erroneamente, deixou de considerar o recurso de apelação interposto pela ré.

Diante desse fato, opôs a ré embargos de declaração (id. 128924687) sustentando que, apesar de ter interposto recurso de apelação, comprovando o preparo e os demais requisitos legais, deixou o órgão julgador de apreciar o referido recurso.

A parte adversa, contrarrazoando os aclaratórios opostos (id. 129666697), requer sejam declarados como protelatórios, defendendo a inexistência de obscuridade, omissão ou contradição a ser sanada.

Ao julgar os embargos de declaração opostos (id. 134631197), foi anulado o acórdão anteriormente exarado, eis que deixou de analisar o recurso de apelação interposto pela ré, devendo a parte contrária ser intimada a apresentar suas contrarrazões recursais.

Interpondo suas contrarrazões recursais, o autor reitera que “
a empresa recorrente vincula inúmeros benefícios e ditas promoções para atrair o consumidor e faze-lo assinar o contrato de promessa de compra e venda
” (id. 134873663 - Pág. 3), aduzindo que “
os seus vendedores afirmaram [...] que o ITBI e registro são isentos, e maliciosamente retiram do contrato os benefícios que fora acordados pelas partes
”.

Menciona o autor que nas propagandas publicitárias espalhadas pela ré não há período delimitado quanto à oferta de isenção do ITBI, o que afasta a tese de promoção esporádica do benefício.

Desse modo, considerando tratar-se de propaganda enganosa pela ré, pugna pela manutenção da sentença recorrida.

No que tange à restituição em dobro, cita ser “
a má-fé é latente no caso em apreço, uma vez que a recorrente se utiliza de propaganda enganosa para angariar clientes e não cumprir o que fora veiculado
” (id. 134873663 - Pág. 6).

Por fim, considerando que a ré utilizou da propaganda enganosa com o intuito de ludibriar o consumidor, requer seja mantido a condenação a título de danos morais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da “Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais por Prática de Publicidade Enganosa” n.º 1000914-43.2020.8.11.0041, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, julgou procedentes os pedidos formulados na Petição Inicial, declarando a inexistência do débito referente ao apontamento na inicial; confirmando a tutela deferida; condenando a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), atualizado com juros de 1% (um por cento) ao mês desde o evento danoso (Súmula n.º 54 do STJ) e correção monetária pelo INPC/IBGE desde a fixação (Súmula n.º 362 do STJ), considerando ser extracontratual a relação entre as partes; bem como condenando a ré ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, estes arbitrados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, nos termos do § 2.º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Narra a parte autora ter adquirido da empresa ré um apartamento no bairro Alameda, denominado Chapada do Mirante. Ainda, menciona que em todas as publicidades do empreendimento a ré informa acerca da isenção do ITBI e do registro, aduzindo serem grátis.

Contudo, ao contrário do anúncio, além de ter que pagar 10 (dez) parcelas de R$ 80,00 (oitenta reais) cada para que a ré resolvesse a parte burocrática de registro do imóvel, esta passou a cobrar o valor do ITBI, sob pena de não entregar o imóvel, entre outras sanções.

Assim, aduz a parte autora ter sido obrigada a pagar as ilegítimas cobranças para que pudesse pegar as chaves do apartamento adquirido.

Expõe que após inúmeras tentativas de acordo, restando todas infrutíferas, sem alternativa, ingressou o autor com a presente demanda, a fim de que seja ressarcido pelos danos sofridos.

Sentenciando o feito, o Juízo a quo julgou procedentes os pedidos autorais, considerando restar caracterizada a propaganda enganosa, eis que “
levou a parte autora a adquirir um imóvel com benefício de isenção de taxas para escrituração, no entanto, viu-se cobrada posteriormente pelo benefício não disponibilizado o que configura publicidade enganosa ou abusiva, vedada no artigo 37 do CDC
”.

Prefacialmente, importa destacar que a relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.º do código consumerista.

Dessa forma, verifica-se que o autor acostou aos autos documentação hábil a comprovar que, apesar de a ré veicular publicidade acerca de registro de imóvel e ITBI grátis, teve que despender R$ 1.617,20 (mil seiscentos e dezessete reais e vinte centavos) para que seu imóvel fosse registrado.

Por outro lado, a ré deixou de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, não se desincumbindo, portanto, de seus ônus probatórios, haja vista ter apresentado defesa totalmente genérica e desacompanhada de documentação hábil a comprovar suas alegações.

Diante do caso em tela, necessário esclarecer que o inciso III do artigo 6.º do Código de Defesa do Consumidor estabelece é direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem.

Ainda, estabelece o artigo 30 do mesmo código que toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado.

Por fim, o artigo 37 do código consumerista versa que,
in verbis
:

Art. 37. É proibida toda publicidade enganosa ou abusiva.

§ 1° É enganosa qualquer modalidade de informação ou comunicação de caráter publicitário, inteira ou parcialmente falsa, ou, por qualquer outro modo, mesmo por omissão, capaz de induzir em erro o consumidor a respeito da natureza, características, qualidade, quantidade, propriedades, origem, preço e quaisquer outros dados sobre produtos e serviços.

§ 2° É abusiva, dentre outras a publicidade discriminatória de qualquer natureza, a que incite à violência, explore o medo ou a superstição, se aproveite da deficiência de julgamento e experiência da criança, desrespeita valores ambientais, ou que seja capaz de induzir o consumidor a se comportar de forma prejudicial ou perigosa à sua saúde ou segurança.

§ 3° Para os efeitos deste código, a publicidade é enganosa por omissão quando deixar de informar sobre dado essencial do produto ou serviço.

Partindo dessas premissas, considerando ter a ré veiculado publicidade acerca de registro de imóvel e ITBI grátis, bem como ter cobrado valores do autor para que este tivesse seu imóvel registrado, deve esta ressarcir os valores gastos a esse título, bem como indenizar os danos morais suportados pelo consumidor, conforme o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, cuja transcrição segue abaixo (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO -
PROPAGANGA ENGANOSA
-
CONSTRUTORA QUE DIVULGA A INSENÇÃO DO PAGAMENTO DE TRIBUTO (ITBI) E TAXA DE REGISTRO DO IMÓVEL
- COBRANÇAS POSTERIORES À ASSINATURA DO CONTRATO -
PRETENSÃO À
MAJORAÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA E REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO -
POSSIBILIDADE
- SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. 1.
O valor da indenização por danos morais deve atender aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, e em montante suficiente para desencorajar e desestimular a reincidência dos ofensores, para que se abstenham de adotar condutas causadoras de danos
. 2. É cabível a repetição de indébito em dobro, mormente quando nítida a conduta dolosa perpetrada pela ré ao utilizar-se de propaganda enganosa, prevalecendo da fraqueza do consumidor para impingir-lhe produto através de proposta que na realidade, nunca é implementada. (TJMT - N.U 1000907-51.2020.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/04/2022, Publicado no DJE 27/04/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO - REJEITADA - CONTRATO DE COMPRA E VENDA - ISENÇÃO DE ITBI E DE REGISTRO -
PROPAGANDA ENGANOSA VERIFICADA
-
DANO MORAL
-
CONFIGURADO
- MAJORAÇÃO DANO MORAL - POSSIBILIDADE - DANO MATERIAL - COMPROVADO - DEVOLUÇAÕ EM DOBRO DO VALOR PAGO - ART. 42 CDC - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORAÇÕES SPA LTDA - DESPROVIDO - RECURSO JANDERSON DE JESUS CARNAIBA - PROVIDO.
Havendo provas acerca da propaganda informando a gratuidade de ITBI e REGISTRO EM CARTÓRIO, deve a parte Ré ressarcir os valores gastos a esse título, bem como indenizar os danos morais suportados pelo consumidor
. [...] 1- Havendo provas de propagandas informando a gratuidade de ITBI e registro a quem adquirisse apartamento vendido pela requerida, e havendo posterior cobrança, deve ser reconhecida prática abusiva, com dever de ressarcir os valores gastos pelo consumidor. 2- [...]. 3- ‘O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.’ (Art. 42, Parágrafo único, CDC).” (TJMT, Primeira Câmara de Direito Privado, N.U 1011202-07.2019.8.11.0002, Relatora Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. em 1º/07/2020, DJE 03/07/2020) (g.n.). (TJMT - N.U 1018254-97.2020.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/04/2022, Publicado no DJE 19/04/2022)

Assim, verificado o evento moralmente danoso, surge a necessidade de reparação do prejuízo.

Na reparação do dano moral, não há uma indenização propriamente dita, mas uma compensação ou satisfação moral ao ofendido e, paralelamente, a reprovação do ato do ofensor, de modo a desestimulá-lo a reincidir.

O arbitramento deve pautar-se por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor.

No tocante ao
quantum
, não há critérios pré-determinados para a sua aferição. Contudo, este deve ser estipulado de forma a proporcionar ao ofendido a satisfação do abalo sofrido, levando-se em conta a extensão da dor, as condições sociais e econômicas da vítima e da pessoa obrigada, sem, no entanto, ensejar obtenção de vantagem excessiva, segundo orientação jurisprudencial e doutrinária dominante.

Ao observar esses fatores, tem-se que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais mostra-se mais compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado comando disposto no artigo 944 do Código Civil bem como observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do quantum indenizatório, respeitado ainda o duplo caráter punitivo e pedagógico da condenação.

No que tange a restituição em dobro do valor cobrado indevidamente, disciplina o § único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

Desse modo, considerando que a parte autora foi cobrada em quantia indevida, esta tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais.

Por fim, acerca dos honorários advocatícios sucumbenciais, importa esclarecer que, nos termos do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, ao julgar o recurso, o Tribunal de Justiça deverá majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto no § 2.º do artigo 85 do mesmo código processual.

Diante do exposto, tem-se que deve ser majorado para R$ 10.000,00 (dez mil reais) o valor arbitrado a título de danos morais em favor da parte autora, bem como os honorários advocatícios, para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Posto isso, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo autor e NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela ré.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2022